Tribunal: TJMT
Processo: 1005233-75.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005233-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DANILO GERALDI ARRUY - CPF: 226.497.378-16 (ADVOGADO), JOSE GERALDO GARLA - CPF: 136.763.268-49 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS MARQUES NOGUEIRA - CPF: 282.348.550-34 (AGRAVADO), THAIS REGINA FERRARI NOGUEIRA - CPF: 055.765.628-10 (AGRAVADO), CAIO VICTOR CARLINI FORNARI - CPF: 334.022.908-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BLOQUEIO DA MATRÍCULA DE BEM IMÓVEL
– MEDIDA EXCEPCIONAL DEPENDENTE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A medida pleiteada equivale à averbação premonitória, prevista expressamente no Código de Processo Civil em seu artigo 828, situado no Título II, do Livro II, que regula o processo de execução.

Assim, verifica-se que a averbação premonitória é instituto previsto especificamente para o processo em fase de execução, quando existe obrigação a ser forçosamente cumprida pelo executado.

No caso, o litígio funda-se em ação de cobrança com base em escritura de compra e venda do imóvel rural de matrícula nº. 78.228, registrada no CRI de Barra do Garças/MT, não pago na sua totalidade, cuja comprovação do inadimplemento é impossível de ser aquilatado por meio da leitura da inicial e documentos que a instruem.

Portanto, o processo em tela se encontra em fase de conhecimento, de forma que, em principio, não é possível a averbação premonitória prevista no aludido artigo, vez que o silêncio do legislador é eloquente, de forma que, não tendo ele previsto a medida para a fase de conhecimento, a averbação da existência da demanda na fase de conhecimento somente poderia ser deferida com base no poder geral de cautela do magistrado, desde que evidenciados os requisitos para as medidas de urgência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JOSE GERALDO GARLA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na AÇÃO DE COBRANÇA nº 1009083-62.2022.8.11.0004, manejada em desfavor de JOSE CARLOS MARQUES NOGUEIRA e THAIS REGINA FERRARI NOGUEIRA, que indeferiu o pedido de averbação da ação na matrícula do imóvel sob matrícula 75.229, registrada perante o CRI de Barra do Garças/MT, de propriedade dos demandados.

Em suas razões, alega que a flexibilização interpretativa aplicada certamente favorece a recuperação de crédito inadimplido e outras ações de conhecimento destinadas a cobrança de valores em que não há título executivo, com o diferencial de que, em ações de cobrança de quantia regidas pelo procedimento comum, de igual modo é possível se valer da eficácia técnica da certidão premonitória.

Ressalta que os Agravados tentaram revogar a tutela de urgência deferida nesta ação, contudo, suas intenções foram rechaçadas, e deixaram transcorrer in albis o prazo recursal, motivo pelo qual e por corolário lógico não há óbice legal para que a certidão premonitória seja averbada na matrícula 80.426 do C.R.I de Barra do Garças/MT que é atual matrícula 79.229, por força do georreferenciamento realizado no imóvel.

Defende que para que haja o resultado útil desse processo é imprescindível a existência de bens passíveis de expropriação em nome dos requeridos, garantindo futuro ressarcimento ao Agravante por todos os seus prejuízos auferidos e demonstrados nos autos.

Anota que os Agravados têm inúmeras dívidas na praça e ações de execução/cobrança contra, são insolventes e por terem negociado o único imóvel que possuem e que é atualmente matriculado sob n. 80.426 do C.R.I da cidade de Barra do Garças/MT.

Assevera que, como a certidão premonitória não tem caráter constritivo, mas meramente declaratório, ela não tem o condão de constituir, modificar ou extinguir direitos, de modo que sua permanência nos autos de origem até o seu julgamento definitivo, em nada prejudicarão os requeridos e alertará eventuais interessados na aquisição do bem sobre a existência dessa ação.

Afirma que o periculum in mora consubstancia-se pelos fatos expostos, tudo está a recomendar que seja determinado a expedição de certidão premonitória, dando conhecimento a terceiros da existência dessa ação, sob pena de chancelar grave e irremediável prejuízo ao Autor, cuja tutela jurisdicional restringe-se ao resultado útil da demanda.

Nesses termos, pede pela concessão do efeito suspensivo sobre a decisão agravada e, no mérito, seja-lhe dado provimento para o fim precípuo de reformar o decisum, com o acolhimento das razões recursais, possibilitando a averbação da certidão premonitória de distribuição da ação originária na matrícula do imóvel de n. 80.426 do C.R.I de Barra do Garças/MT, resguardando assim, o resultado útil e eficaz dos autos de origem.

A liminar recursal vindicada foi indeferida (ID 162791185).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 163773713).

Contraminuta da parte agravada (ID 166964697).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem,
trata-se de A
ção de Cobrança com pedido de tutela de urgência, ajuizada por JOSE GERALDO GARLA em face de JOSE CARLOS MARQUES NOGUEIRA e THAIS REGINA FERRARI NOGUEIRA
, alegando que, no dia 19.11.2018, firmou com os demandados, escritura de compra e venda de imóvel rural, tendo como objeto a denominada “Fazenda Marília”, com a área de 1.454,1730 has (um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro hectares, dezessete ares e trinta centiares) registrada perante o CRI de Barra do Garças/MT, sob matrícula de n. 78.228, cadastrada no INCRA pelo CCIR n. 901.024.011.657-8 e inscrita na Receita Federal sob n. 1.091.362-9.

Informa que, no dia 21.05.2020, celebraram escritura pública de re-ratificação, conforme livro 120, das fls.224 do Quarto Serviço Notarial e de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas, que tinha por objetivo retificar o valor atribuído ao bem que correspondeu a importância de R$13.670.000,00 (treze milhões e seiscentos e setenta mil reais).

Relata que o pagamento seria efetuado por meio de quatro etapas, sendo: a) pagamento de um milhão de reais; b) permuta de 6.170.00 (seis milhões, cento e setenta mil) quotas sociais da empresa Big-Lot Empreendimentos Imobiliários Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob n. 32.006.677/0001-23 que era de propriedade do demandante, aos demandados; c) assunção da dívida em nome dos demandados, perante o banco Sicoob Cocred Cooperativa de Crédito, no valor de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), referente a Cédula Rural Hipotecária n. 660719; d) transferência da quantia de R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) aos demandados, após estes promoverem a quitação e cancelamento de todos os ônus listados na cláusula 6ª dos ônus e hipoteca.

Narra que, caso os demandados não realizassem a liquidação do passivo mencionado na 4ª etapa de pagamento, no prazo de 90 (noventa) dias após a assinatura da escritura pública, o demandante estaria autorizado a usar o valor para efetuar as baixas necessárias.

Noticia que as três primeiras etapas foram cumpridas integralmente. Quanto a quarta e última, afirma que os demandados não promoveram a liquidação do passivo, conforme pactuado, motivo pelo qual utilizou os recursos para efetuar os pagamentos necessários.

Sustenta que depois de realizada a quitação do necessário e de todos os gastos com o registro da escritura pública avençada, foi surpreendido pela extensão da área usucapida pela União, para utilização do aeroporto de Barra do Garças/MT, que desmembrou 174,2360 ha (cento e setenta e quatro hectares, vinte e três ares e sessenta centiares) do imóvel rural.

Apregoa que nos termos do TAC assinado elas partes, os demandados se obrigaram a reembolsar em pecúnia a quantidade correspondente a 63,1132 ha (sessenta e três, onze ares e trinta e dois centiares) ao demandante

Declara, ainda, que constatou a existência de dois posseiros ocupando, ao total 44,3925 ha (quarenta e quatro hectares, trinta e nove ares e vinte e cinco centiares), da propriedade adquirida pelo demandante que, possuem direito a usucapir a terra em razão do tempo de ocupação.

Assevera que, desde o início das negociações, os demandados informaram que a área ocupada pelos posseiros não fariam parte do imóvel.

Reitera que tentou reaver os valores devidos pela via extrajudicial, contudo, sem êxito.

Assim, em sede de tutela de urgência, requer a averbação da presente ação na matrícula do imóvel sob matrícula 75.229, registrada perante o CRI de Barra do Garças/MT, de propriedade dos demandados.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso rejeitou o pedido de averbação na matrícula, por entender que a matrícula a qual o demandante pretende averbar a existência da presente demanda não possui relação com o instrumento firmado entre as partes.

Inconformado, o Autor interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum a fim de que seja deferido o pedido de averbação na matrícula do imóvel em discussão.

Pois bem.

A meu ver, o recurso não comporta provimento.

Isso porque a medida pleiteada equivale à averbação premonitória, prevista expressamente no Código de Processo Civil em seu artigo 828, situado no Título II, do Livro II, que regula o processo de execução:

“Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.”

Assim, verifica-se que a averbação premonitória é instituto previsto especificamente para o processo em fase de execução, quando existe obrigação a ser forçosamente cumprida pelo executado.

No caso, o litígio funda-se em ação de cobrança com base em escritura de compra e venda do imóvel rural de matrícula nº. 78.228, registrada no CRI de Barra do Garças/MT, não pago na sua totalidade, cuja comprovação do inadimplemento é impossível de ser aquilatado por meio da leitura da inicial e documentos que a instruem.

Portanto, o processo em tela se encontra em fase de conhecimento, de forma que, em principio, não é possível a averbação premonitória prevista no aludido artigo, vez que o silêncio do legislador é eloquente, de forma que, não tendo ele previsto a medida para a fase de conhecimento, a averbação da existência da demanda na fase de conhecimento somente poderia ser deferida com base no poder geral de cautela do magistrado, desde que evidenciados os requisitos para as medidas de urgência.

Assim, no caso, é necessário perquirir a presença dos requisitos para as tutelas provisórias de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

No que tange, especificamente, ao requisito da probabilidade do direito, assim lecionam Fredie Didier Jr, Rafael Alexandria de Oliveira e Paula Sarno Braga:

“
A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há 'elementos que evidenciem' a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e as quais as chances de êxito do demandante (art. 300, CPC).
”

Já no concernente ao perigo da demora, ensinam que:

“A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito. (...) Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito. Além de tudo, o dano deve ser irreparável ou de difícil reparação.” (
Curso de direito processual civil, v. 2, 10ª ed, Ed. Jus Podivm, 2015, p. 595-596
)

Assim, devem estar presentes tais requisitos para que seja possível o deferimento da medida provisória de urgência.

Na espécie, tenho que o agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos mencionados, sendo necessária a instrução integral do processo para determinar a responsabilidade do recorrido, não se podendo afirmar, ainda, a probabilidade do direito do autor.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PEDIDO DE AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DE IMÓVEL DO RÉU - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA - ART. 300 DO CPC- REQUISITOS - AUSÊNCIA. 1- A averbação premonitória é instituto previsto especificamente para autorizar a averbação da existência de execução nos registros de bens. 2 - Na fase de conhecimento, a averbação da existência da ação nos registros de bens será possível apenas quando evidenciados os requisitos para as tutelas de urgência. 3 - A concessão da tutela de urgência em caráter antecedente, disciplinada no art. 300 do novo Código de Processo Civil, deve ser analisada mediante a verificação concomitante dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ressaltando-se que a verificação do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão impede sua concessão. 4- Não havendo nos autos demonstração da probabilidade do direito da parte autora e nem da urgência, mormente ante a ausência de indícios de ocultação ou dilapidação patrimonial, insolvência ou má-fé do réu, não pode ser deferida a medida pleiteada.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº. 1.0000.21.040475-2/002, Relatora: Desa. Claret de Moraes, 10ª CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/08/2021)

Portanto, necessária a abertura de contraditório e de ampliação probatória para uma melhor análise das alegações do agravante o que afasta a evidência necessária para a concessão da tutela de urgência, prevista no art. 300 e ss do Código de Processo Civil.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023